Tribunal: TJDFT
Processo: 0731731-30.2025.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-09-13

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR RENATO RODOVALHO SCUSSEL AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0731731-30.2025.8.07.0000 AGRAVANTE: FRANCISCO DE ASSIS DIAS DA SILVA AGRAVADO: BANCO DO BRASIL S/A DECISÃO Cuida-se de Agravo de Instrumento interposto por Francisco de Assis Dias da Silva contra decisão proferida pelo juízo da 1a Vara Cível de Águas Claras, nos autos de cumprimento de sentença movido pelo Banco do Brasil S.A., que indeferiu a impugnação à penhora de valores efetuada via SISBAJUD, sob o fundamento de que a alegação de impenhorabilidade não se enquadraria nas hipóteses legais previstas no Código de Processo Civil. Autos devidamente relatados conforme ID 74715475. Nas razões recursais, o agravante pugna, inicialmente, pela gratuidade da justiça. No despacho ID 74715475, determinei a intimação do recorrente para que, no prazo de 5 (cinco) dias, juntasse documentos que demonstrassem a sua hipossuficiência, tais como cópia dos últimos contracheques, da carteira de trabalho, da última Declaração de Imposto de Renda de Pessoa Física, de extratos detalhados recentes de contas bancárias e/ou de cartões de crédito em seu nome, entre outros. Apesar de intimado, o agravante não se manifestou no prazo fixado (ID 75707910). É o relatório. DECIDO. Passo a analisar o pedido de gratuidade da justiça exclusivamente no que se refere ao presente recurso, eis que em consulta aos autos de origem, verifiquei que o requerimento de concessão do benefício em questão, conforme ID origem 239288202, ainda não foi analisado. Pois bem. Para a obtenção da gratuidade de justiça, o Código de Processo Civil – CPC exige da pessoa física somente a afirmação de que não dispõe de recursos para arcar com as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios. No entanto, por não gerar presunção absoluta de veracidade, a declaração de hipossuficiência não vincula o magistrado, que poderá determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos, conforme dispõe o art. 99, § 2o, do citado Código. Consoante relatado, instado a comprovar a sua hipossuficiência, o agravante permaneceu inerte, de modo que não consta destes autos qualquer documento além da informação declarada nas razões recursais, em que afirma ser hipossuficiente e não possuir condições econômicas de arcar com custas e eventuais despesas processuais, sem prejuízo da subsistência própria e da família (ID origem 239288202). Diante disso, tenho que tal informação é insuficiente para aferir o seu enquadramento no conceito de hipossuficiente previsto no art. 98 do CPC. Pelas razões expostas, INDEFIRO o pedido de gratuidade da justiça. Intime-se o agravante, com urgência, para que efetue o recolhimento do preparo no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de deserção. Publique-se. Brasília, 2 de setembro de 2025. RENATO RODOVALHO SCUSSEL Desembargador Relator